Tribunal: TJSP
Processo: 2032703-81.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

I. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Secretário de Saúde do Estado que não detém competência para a revisão do ato coator. Competência privativa do Governador do Estado para a nomeação dos servidores públicos estaduais.

II. DIREITO À NOMEAÇÃO. Candidata que foi convocada para tomar posse. Nomeação posteriormente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

I. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Secretário de Saúde do Estado que não detém competência para a revisão do ato coator. Competência privativa do Governador do Estado para a nomeação dos servidores públicos estaduais.

II. DIREITO À NOMEAÇÃO. Candidata que foi convocada para tomar posse. Nomeação posteriormente revogada de forma imotivada. Hipótese em que restou incontroversa a necessidade de provimento de cargos, com contratação, inclusive, de temporários.
Convolação da expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo. Tema 784 de repercussão geral. Direito líquido e certo reconhecido.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo sem análise do mérito quanto ao Secretário da Saúde. Ordem concedida.